Tribunal: STF
Processo: RHC 268059
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA, PLURALIDADE DE RÉUS E GRAVIDADE DAS CONDUTAS.  PRECEDENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Gabriel Mota Braga, contra decisão monocrática do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.11.2025,  indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.052.948/MT.
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, com outros corréus, em 9.10.2023, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (homicídio qualificado e organização criminosa) (e-doc. 16).

3. Em 20.9.2023, o juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, no Processo n. 1019843-53.2022.8.11.0041, converteu a prisão temporária do recorrente em preventiva (fls. 5 a 8, e-doc. 14).

O recorrente e outros corréus foram pronunciados pela apontada prática dos crimes de homicídio e de organização criminosa, mantida a prisão preventiva do recorrente.

4. Em 29.10.2025, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1017347-17.2023.8.11.0042, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acolheu a preliminar apresentada pelo recorrente e anulou a decisão de pronúncia, julgou parcialmente prejudicadas as questões de mérito apresentadas e negou provimento ao pedido de revogação da prisão preventiva. Esta a ementa do acórdão:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA DECISÃO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE RELEVANTE ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS c VIOLAÇÃO O ART. 93, IX, DA CF E ART. 315, § 2.º, IV, DO CPP – NULIDADE DECRETADA – MÉRITO – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DA CUSTÓDIA PRESENTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI – TESES DE EXCESSO DE PRAZO E DOENÇA GRAVE QUE NÃO DÃO AZO A SOLTURA – PRELIMINAR DEFENSIVA ACOLHIDA PARA ANULAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – MÉRITO DOS RECURSOS (PRONÚNCIA, QUALIFICADORAS E DELITO CONEXO) PREJUDICADO – PEDIDO DE LIBERDADE DESPROVIDOS.
I. Caso em exame 
1. Recurso em sentido estrito interpostos por 06 réus e pelo Ministério Público contra decisão que pronunciou os primeiros como incursos nas sanções do art. 121, § 2.º, I e IV, do Código Penal e art. 2.º, caput, da Lei n.º 12.850/2013, afastando a qualificadora do perigo comum (art.121, § 2º, III, do CP). 
2. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por carência de fundamentação. No mérito, busca impronúncia, decote de qualificadoras, absolvição do crime conexo e a revogação da s prisões preventivas. 
3. O Ministério Público postula o restabelecimento da qualificadora do perigo comum.
II- Questão em discussão 
4. A preliminar consiste em saber se a decisão de pronúncia é nula por carência de fundamentação, ante a omissão do juízo a quo em analisar tese defensiva (arguida em alegações finais) referente a quebra de cadeia de custódia e ilicitude de provas digitais (dados extraídos de celulares). 
5. O mérito recursal remanescente cinge-se a análise dos pedidos de revogação das prisões preventivas, examinando-se a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, a contemporaneidade da medida, o alegado excesso de prazo e a suposta doença grave.
III- Razões de decidir 
6. Da preliminar de nulidade: Acolhe-se a preliminar defensiva. O juízo de origem, embora tenha utilizado as provas digitais (extração de dados de celulares) como fundamento para a pronúncia, omitiu-se completamente em analisar a tese arguida em alegações finais, que contestava a validade dessas provas por quebra de cadeia de custódia. 
7. A ausência de enfrentamento de argumento relevante, capaz de, em tese infirmar a conclusão do julgador – especialmente sobre provas tidas como cruciais para a definição dos indícios de autoria mediata – viola dever constitucional e legal de fundamentação (art. 93, IX, CF e ART. 315, § 2.º, IV, do CPP), impossibilitando a análise direta da matéria por este Tribunal ad quem, sob pena de supressão de instância, e cerceando o direito dos acusados ao duplo grau de jurisdição.
8. Anulada a decisão de pronúncia, fica prejudicada a análise das demais questões de mérito referentes á suficiência de indícios de autoria, qualificadoras e crime conexo, tanto defensivo quanto ministeriais, sob pena de supressão de instância.
9. Das prisões preventivas: Subsistem os requisitos pra a manutenção da custódia cautelar (art. 312, CPP). O periculum libertatis funda-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta (modus operandi) – homicídio praticado em centro comercial (Shopping Popular), à luz do dia, supostamente para assegurar o domínio de organização criminosa (Comando Vermelho). 
10. O risco de reiteração criminosa é atual e contínuo, dada a imputação de envolvimento perene em facção criminosa, o que mitiga alegação de falta de contemporaneidade. 
11. O excesso de prazo não se configura, pois o trâmite processual (ação penal, multitudinária, de alta complexidade, que tramita em face de 06 réus, defendidos por patronos distintos, inclusive pela defensoria pública) observa o principio da razoabilidade, sem desídia do juízo, máxime considerando que a instrução já foi encerrada (Súmula 52/STJ). 
12. A alegação de doença grave (hérnia umbilical) não justifica prisão domiciliar (art. 318, II, CPP), pois não restou comprovada a extrema debilidade no estado de saúde ou a incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento médico necessário, o que aparentemente vem sendo prestado.
IV- Dispositivo e tese
13. Preliminar acolhida, para anular a decisão de pronúncia. Recursos (defensivo e ministerial) julgados parcialmente prejudicados quanto ao mérito da pronúncia, qualificadoras e crime conexo. Pedidos de revogação da prisão preventiva desprovidos, mantendo-se a segregação cautelar dos réus” (fls. 2-3, e-doc. 7).

5. Em 14.11.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.052.948/MT no Superior Tribunal de Justiça, com pedido de revogação da prisão preventiva pela alegação de excesso de prazo na formação de culpa e, subsidiariamente, a concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 3).

6. Em 17.11.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.052.948/MT, pois ausentes “documentos comprobatórios das alegações, o que inviabiliza o exame” (fl. 4, e-doc. 7).

7. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega estar “preso em caráter preventivo por mais de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, sem possuir culpa formada, restando, neste momento, tão somente ilações e presunções sob sua eventual participação no indigitado evento criminoso, mormente em face da nulidade da decisão de pronúncia (quebra de cadeia de custódia e print’s de whatsaap), tornando sem efetividade as provas digitais, portanto, inaptas para demonstrar a participação concreta do recorrente no cometimento do ato criminoso” (fl. 6, e-doc. 13).

Sustenta que “a denúncia ofertada pelo parquet no que tange a pretensa participação delitiva do paciente, ancorou-se, exclusivamente, em uma suposta videoconferência, com o uso de aparelhos celulares, restando, assim, fadado a inoperância e ao fracasso, completamente vago, já que insustentável o uso das provas digitais diante da anulação da decisão de pronúncia, açambarcando, assim, tão somente a mera gravidade abstrata do delito, inaceitável na seara preventiva” (fl. 8, e-doc. 13).

Afirma que “a questão da reiteração delitiva, há necessidade que se demonstre de forma concreta, o risco que a liberdade do paciente representa, e neste caso especifico, o paciente não tem antecedentes em crimes relativos à organização criminosa, e além do mais, inexistem ações com trânsito em julgado em seu desfavor” (fls. 8-9, e-doc. 13).

Realça que “o próprio presídio pelo seu Núcleo de Saúde já estabeleceu a necessidade na feitura da cirurgia, inclusive, também mencionou o risco cirúrgico, sendo do pleno conhecimento de todos os possuidores do senso comum, que a doença em questão não aceita tratamento paliativo, pois é tratável apenas mediante a intervenção cirúrgica, consoante documentos já acostados alhures” (fl. 9, e-doc. 13).

Estes os pedidos:
“(...) o recebimento do presente recurso, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para tornar sem efeito a decisão recorrida, concedendo a ordem para fazer cessar a coação ilegal a que o paciente está sendo submetido, por excesso de prazo decorrente da anulação da decisão de pronúncia conjugado a ausência dos motivos ensejadores da custódia cautelar (art. 316 do CPP), com a expedição imediata do respectivo Alvará de Soltura.
Se não for esse o entendimento, provecto julgador, com suporte na Doença Grave (Hérnia Umbilical) suportada, que seja aplicada a Prisão Domiciliar (art. 318, II, do CPP), e/ou a concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão, em especial, pelo uso de monitoramento eletrônico, e, via de consequência, espera-se a concessão da liberdade do paciente Gabriel Mota Braga, sendo que, com essa medida o Egrégio Supremo Tribunal Federal, como de hábito, estará restabelecendo a Justiça e a Ordem Jurídica” (fl. 11, e-doc. 13).

O Ministério Público de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o desprovimento do recurso (e-doc. 30).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

9. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 

Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.

A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.574-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 237.703-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).

10. Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não examinou o mérito das matérias veiculadas neste recurso ordinário em habeas corpus. Limitou-se a assentar que o Habeas Corpus n. 1.052.948/MT não veio acompanhado “de documentos comprobatórios das alegações, o que inviabiliza o exame” (fl. 4, e-doc. 7).

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). (...) 
V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 
VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).

11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

12. No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1017347-17.2023.8.11.0042, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a prisão preventiva do recorrente, pelos seguintes fundamentos:
“Embora conhecida, a pretensão liberatória formulada pelos recorrentes deve ser desprovida, diante da subsistência dos requisitos da prisão preventiva, tanto no que tange aos recorrentes GABRIEL e MARCOS, quanto no que se refere aos demais réus presos, quais sejam, LUCAS LEONAORDO PADILHA DA COSTA E WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA.
Como se sabe, na atua sistemática jurídica, a prisão preventiva só pode ser decretada em casos excepcionais, desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a constituir o fumus comissi delicti, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal -, consubstanciando o periculum libertatis, os quais devem ainda ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade arraladas no art. 313 do CPP.
Em relação ao fumus comissi delicti, está bem delineado nos elementos de cognição arrecadados ao caderno processual até o momento, notadamente os depoimentos prestados pelos delegados em juízo, Marcel Gomes de Oliveira e Bruno Sérgio Magalhães Abreu, além da prova técnica, relatórios policiais de análise de dados, admissões parciais extrajudiciais aos réus GABRIEL e LUCAS e demais documentos encartados ao inquérito.
Tanto é assim que os indícios de autoria foram considerados suficientes pelo juízo a quo para enredar os acusados como supostos autores mediatos do homicídio (mentores intelectuais e prestadores de auxílio material e logístico), e para justificar a pronúncia dos acusados a julgamento pelo Júri Popular, o que evidencia a satisfação do requisito pertinente à ‘fumaça de cometimento do delito’, ao menos por ora.
Quanto ao periculum libertatis, a meu ver, apresenta-se igualmente presente na hipótese e se consubstancia no manifesto risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade dos recorridos GABRIEL MOTA BRAGA, MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA, LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA E WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA.
Conforme bem exposto pelo juízo a quo na decisão de pronúncia, a periculosidade dos recorrentes e a gravidade concreta da conduta que lhes é imputada, evidenciadas a partir do elevado grau de reprovabilidade do modus operandi supostamente empregado para a prática delitiva, no caso concreto, autorizam a manutenção do carcer ad cautelam.
Isto porque, os réus, concorreram para o homicídio da vítima Josinaldo Ferreira Araújo, a qual teria sido colhida de inopino, por pluralidade de executores, e alvejada com vários disparos de arma de fogo, ainda à luz do dia, em seu local de trabalho, qual seja, estabelecimento comercial (Shopping Popular) com alta circulação de pessoas, em pleno horário de funcionamento, às vésperas das festas de fim de ano.
Ademais, de acordo com a acusação, os réus teoricamente teriam ordenado a morte do ofendido, cuja execução incumbiu a agente oriundo de outro Estado da Federação (Bahia), em tese, vindo para Mato Grosso apenas para executar o delito, tudo no suposto afã de assegurar o monopólio da organização criminosa Comando Vermelho sobre a criminalidade nesta região, haja vista que a vítima estaria a desacatar as regras da facção.
Tais peculiaridades, caso venham a ser provadas perante o juiz natural da causa, demonstram concretamente o alto nível de requinte e sofisticação do modus operandi empregado para o delito e a frieza diferenciada dos supostos coautores GABRIEL, MARCOS, LUCAS e WELINTON, cuja soltura, na atual fase do processo, periclitaria a incolumidade coletiva” (fls. 11-12, e-doc. 15).

Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do recorrente, porque “os réus, em tese, concorreram para o homicídio da vítima Josinaldo Ferreira Araújo, a qual teria sido colhida de inopino, por pluralidade de executores, e alvejada com vários disparos de arma de fogo, ainda à luz do dia, em seu local de trabalho, qual seja, estabelecimento comercial (Shopping popular) com alta circulação de pessoas, em pleno horário de funcionamento, às vésperas das festas de fim de ano” (fl. 11, e-doc. 15).

Ressalte-se haver indício de o recorrente ter “ordenado a morte do ofendido, cuja execução incumbiu a agente oriundo de outro Estado da Federação (Bahia), em tese, vindo para Mato Grosso apenas para executar o delito, tudo no suposto afã de assegurar o monopólio da organização criminosa Comando Vermelho sobre a criminalidade nesta região, haja vista que a vítima estaria a desacatar as regras da facção” (fls. 11-12, e-doc. 15).

Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).

13. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. 4. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso ‘impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 254.897-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).

14. Sobre a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva do recorrente, o Tribunal estadual afastou o pleito da defesa, com os seguintes fundamentos:
“Em outra vertente, tampouco há que se cogitar excesso de prazo na duração da segregação cautelar, ao contrário do que sugerem os recorrentes.
A propósito, é pacífica a orientação das Cortes Superiores, no sentido de que eventual delonga no trâmite processual somente dá azo ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não podendo o alegado excesso ser aferido unicamente com base na soma aritmética dos prazos processuais estampados nas leis de regência, os quais, como se sabe, não são peremptórios nem fatais, mas admitem variações a depender as vicissitudes do caso concreto, conforme se infere dos precedentes a seguir: (...)
Partindo dessas premissas, no caso concreto, não obstante os réus estejam custodiados cautelarmente desde 01/08/2023, ou seja, há cerca de 02 (dois) anos, as particularidades que permeiam o caso concreto justificam eventual elastério na prestação jurisdicional.
A uma, porque se trata de ação penal multitudinária, que tramita em face de 06 (seis) denunciados (além de ação penal desmembrada contra corréu), defendidos por patronos distintos, inclusive pela Defensoria Pública Estadual, que goza de prerrogativas, como prazos em dobro, sendo de se pontuar ainda o alto grau de complexidade da causa, instruída em volumosos autos (mais de nove mil laudas), com vasta gama de provas técnicas e cautelares.
A duas, porque, a despeito da complexidade da causa e dos percalços na tramitação, na espécie, não se constata que houve atuação exclusiva da acusação ou desídia do juízo. Pelo contrário, consta dos autos que a denúncia foi recebida em 11/10/2023 (ID 287715410) e, ato contínuo, a instrução preliminar (judicium accusationis) for encerrada em 20/09/2024, com prolação da decisão de pronúncia em 09/04/2025.
Portanto, à luz das particularidades e idiossincrasias que cingem a hipótese em tela, entendo que o tempo de encarceramento preventivo, in casu, não extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, o que impede o acolhimento do pleito defensivo de revogação da prisão por excesso de prazo.
Assim sendo, mutatis mutandis, devem incidir na hipótese as regras preconizadas nos enunciados de Súmula n.o 21 e n. 52, ambas do STJ, a última das quais dispõe que ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (fls. 15-16, e-doc. 15).
15. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso realçou que “se trata de ação penal multitudinária, que tramita em face de 06 (seis) denunciados (além de ação penal desmembrada contra corréu), defendidos por patronos distintos, inclusive pela Defensoria Pública Estadual, que goza de prerrogativas,